Tribunal: TJES
Processo: 5000070-61.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000070-61.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO BRAZ GAMBERTI
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido inicial por entender que o banco réu não está obrigado a conceder cartão de crédito ao autor e tampouco houve lesão de ordem extrapatrimonial.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a procedência do pedido deduzido na petição inicial, afirmando que faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, de acordo com o conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o procedimento adotado pelos recorridos seguiu a legislação pertinente a matéria, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou desrespeito a legislação.

No caso concreto, entendeu o magistrado
a quo
que o banco recorrido não possui a obrigação de conceder o crédito solicitado pelo recorrente apenas pelo fato do consumidor ter solicitado o serviço. Ademais, a alegação quanto a teoria do desvio produtivo do consumidor não deve prosperar haja vista que não houve conduta ilícita praticada pelas recorridas e nem foi comprovado qualquer ato discriminatório praticado.

O posicionamento adotado pelo douto juízo
a quo,
por sua vez, ainda encontra respaldo na jurisprudência pátria. Vejamos:

CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CREDITO MOTIVADA PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DE CREDITO. LIBERALIDADE DO BANCO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM O COMPROMETIMENTO DO LIMITE DE CREDITO DO AUTOR. 1 - Incontroverso que o autor pretendia efetuar a retirada de numerário junto ao réu, o que foi negado em razão da existência de ação indenizatória contra a instituição financeira, fls. 13/14.
2 - Ainda que o demandante possa não concordar com a política adotada pelo recorrido, no sentido de inviabilizar o crédito pela existência de ação contra a instituição financeira, não há qualquer ilicitude na conduta adotada, já que a concessão de crédito aos clientes é ato de liberalidade do banco.
3 - Ademais o autor não nega que dos R$ 400,00 do limite de crédito um minuto disponível em sua conta, r$330,72 já estava sendo utilizado, o que se verifica pelos extratos das fls. 13/14. 4 - Desse modo, havia pequena quantia para saque, cerca de R$ 70,00, evidenciando o comprometimento de crédito do recorrente. 5 - Logo a decisão recorrida não comporta modificação. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJRS; RCív 0041644-34.2017.8.21.9000; Santa Cruz do Sul; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Juíza Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 22/11/2017; DJERS 28/11/2017) Grifei.

...............................................................................................................................................

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERAÇÃO DE CREDITO. EMPRESTIMO NEGADO. LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGIR ILICITO NÃO DEMONSTRADO. Narrou a autora que é cliente do banco réu e titular de conta corrente. Informou que em 23/11/2016 buscou realizar empréstimo na modalidade "crédito 1 minuto", no valor de R$ 1.267,90. Alegou que houve negativa de crédito, tendo realizado contato com prepostos do banco para resolver o problema, no que não teve êxito. Referiu o ajuizamento de ação contra o réu no jec da Comarca de gramado e a inexistência de restrições em seu nome. Sobreveio sentença de improcedência, fls. 115/116. Irresignada, recorreu a parte autora. Incontroversa a negativa de crédito à autora. A negativa de crédito foi justificada pelo demandado como decorrente da política interna da instituição, em especial os impedimentos listados pelo banco na fl. 64, sob a justificativa de que, na ocasião, a autora possuía ação judicial contra o banco.
Sabe-se que a concessão de crédito é liberalidade da instituição financeira, não havendo qualquer irregularidade na sua negativa.
Aliado a isso, não há indicativos nos autos de que a negativa de crédito se deu de forma imotivada ou discriminatória. O fato de o nome da autora não constar em órgão de proteção ao crédito, por si só, não garante o acesso ao crédito, sendo o ajuizamento de ação pretérita fator que pode ser sopesado quando da solicitação de crédito. Assim, não caracterizado o dever de indenizar, uma vez que não demonstrado o agir ilícito do réu. Sentença mantida. Recuro desprovido. (TJRS; RCív 0019243-41.2017.8.21.9000; Gramado; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 07/06/2017; DJERS 22/06/2017) Grifei.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.